Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-59.2024.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800600-59.2024.8.14.0073

APELANTE: DANIEL COSTA NERYS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ART. 24-A. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 09 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em razão de invasão de domicílio e aproximação indevida da vítima, em desobediência à ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo pode fixar valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, sendo dispensável a indicação do quantum e a produção de prova específica, por se tratar de dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica.

A alegação de hipossuficiência do réu não afasta a indenização quando não comprovada nos autos, não sendo suficiente o patrocínio pela Defensoria Pública.

A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas por provas documentais e testemunhais, especialmente pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que confirmam o descumprimento da medida protetiva vigente.

O crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 é de natureza formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.

A existência de encontros anteriores consensuais entre as partes não afasta a tipicidade da conduta quando, no momento dos fatos, não há consentimento da vítima e a medida protetiva está em vigor.

A invasão de domicílio configura meio para a prática do descumprimento da medida protetiva, sendo corretamente absorvida pelo princípio da consunção.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo na culpabilidade elevada e nos maus antecedentes, não havendo ilegalidade na dosimetria.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva foi corretamente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que genérico. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial. 3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. 4. A dosimetria da pena deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2º, “c”; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018 (Tema 983); TJMT, ApCrim nº 0006993-32.2017.811.0018; TJDFT, Acórdão nº 1685639, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 30/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
DANIEL COSTA NERYS

(ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

inconformado com sentença prolatada pela MMª. Juízo da Vara Única de Rurópolis/PA, que o condenou às penas de 09 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial ABERTO (art. 33, §2º, “c”, do CP), além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização para a vítima
Thay Lorrani da Silva Cardoso
(artigo 387, IV, do CPP), pela pratica do crime insculpido no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (ID 32908081 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa pugnou,
preliminarmente, que fosse reconhecida a nulidade da condenação à reparação de danos. No mérito, asseverou pela tese absolutória, com supedâneo na ausência de dolo na conduta do apelante. Por fim, pugnou pela redução da pena-base para o mínimo legal (ID 32908088 - Pág. 2).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
32908094 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do apelo (ID
34694726 - Pág. 1
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

A inicial acusatória narrou que, no dia 16 de junho de 2024, no período noturno, o denunciado, em manifesta desobediência a determinação judicial que lhe impunha o distanciamento de sua ex-companheira Thay Lorrani da Silva Cardoso, invadiu a residência de Ercília Pereira da Silva, adentrou o imóvel mediante rompimento de obstáculo, praticou atos de violência e tumulto, agredindo fisicamente Ercília e Wagner Rodrigues Silva, causando-lhes prejuízos materiais e abalo emocional.

São os fatos.

1.PRELIMINAR - DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO.

A defesa técnica, asseverou, em sede preliminar, pela nulidade do pleito indenizatório, em face de ser um pedido genérico, sendo insuficiente para balizar o pleito. Nesse cenário, sem razão a defesa.

Descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante. Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral in re ipsa, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o quantum indenizatório em R$ 5000,00 (cinco mil reais).Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT, ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11/08/2021).

Alega que o apelante não tem condições de pagar o valor fixado na sentença, tendo em vista ser hipossuficiente e ser assistido da Defensoria Pública. Nesse viés, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a fixação de indenização a título de dano moral em processos envolvendo violência doméstica, independe de instrução probatória, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, ainda que não indicada a quantia almejada. Nesse sentido, é o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitandose o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou a contravenção penal de vias de fato contra sua então companheira. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. 4. Havendo pedido expresso na denúncia para a fixação de reparação dos danos causados à vítima, não há que se falar que não foi oportunizado ao acusado e a sua Defesa técnica os direitos à ampla defesa e ao contraditório. 5. Cabível o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, uma vez que preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal. 6. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, na forma prevista no artigo 5º, inciso III, e artigo 7º, inciso I, ambos da Lei nº 11.340/2006, à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples, no regime inicial aberto; e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como o pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), como valor mínimo, a título de reparação dos danos morais causados à vítima. (Acórdão 1685639, 00038257920168070014, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso)

Com efeito, conveniente observar que o Apelante não produziu nos autos nenhuma prova capaz de comprovar sua hipossuficiência, portanto, não há que se falar em afastamento da fixação de quantia a título de danos morais à vítima. Quanto ao pleito de redução do quantum de indenização a título de danos morais, não há também como ser acolhido, eis que valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais) definido pelo Juiz a quo fora fixado em patamar razoável e justo em face dos danos decorrentes da ação reprovável,
não violando, a toda evidencia, os princípios da congruência (correlação) entre o pedido e a sentença, mesmo que o valor específico não tenha sido quantificado inicialmente.
Portanto, não há que se falar em afastamento da indenização à vítima, arbitrada a título de danos morais, sendo imperativo a rejeição da preliminar suscitada.

2 MERITO – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A combativa defesa suscitou o pleito absolutório, por insuficiência de provas, por atipicidade delitiva. Nesse jaez, sem razão a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Boletim de Ocorrência e medidas protetivas decretadas nos autos do processo nº. 0800772-35.2023.8.14.0073.

Por sua vez a vítima
Thay Lorrani da Silva Cardoso

relatou:

Que, no dia dos fatos, estava dormindo na casa de sua genitora e acordou com o barulho da discussão entre Daniel e seu padrasto. Disse que tentou sair, mas seu padrasto não deixou, razão pela qual não presenciou os fatos. Relatou que, mesmo após as medidas protetivas, continuava vendo o réu, esclarecendo
no dia dos fatos não autorizou o réu a encontrá-la.
Informou que ambos se procuravam e que leu a medida protetiva, na qual constava que, caso se encontrasse com ele, haveria a revogação da medida.

A testemunha
Ercilia Pereira da Silva

relatou, em síntese, que, no dia dos fatos, o réu invadiu sua residência à procura de sua filha, Thay Lorrani.

A testemunha
Wagner Junior Rodrigues Silva
narrou:

Que,

no dia dos fatos, estava em seu quarto quando o réu chegou e arrebentou a tranca do portão e a porta da residência. Disse que a testemunha Ercilia o chamou e, quando chegou, o réu Daniel já estava dentro da casa. Informou que o réu queria ir ao quarto onde estava a vítima
Thay Lorrani.
Relatou que a mãe de Daniel tentava contê-lo, Ercilia também o segurava, enquanto o depoente segurava a vítima para que não se aproximasse do réu. Disse que o réu tentou agredir Ercilia e, nesse momento, partiu para cima dele. Acrescentou que, quando bebe, o réu aparece na residência procurando
Thay Lorrani.

A informante
Auri Sandra Costa

relatou, em síntese, que, no dia dos fatos, acompanhou o réu até a casa da vítima. Disse que o réu foi ao local para resolver um assunto com Wagner e não para ver
Thay Lorrani.

O réu
Daniel Costa Nerys

não foi interrogado em juízo, mas, em sede policial, relatou à autoridade que foi até a casa da mãe da vítima para tirar satisfação com
Wagner Junior Rodrigues da Silva
, que o teria ameaçado com um facão (ID 118199324, p. 6).

Extraem-se do acervo, que houveram outros encontros consensuais entre vítima e réu. Contudo, precisamente no dia fatídico, não houve o assentimento da ofendida, sendo o móvel que afastou a alegação de atipicidade da conduta, uma vez que a violação das medidas protetivas, ocorreu quando esta gozava de pleno vigor.

Vale mencionar que foi reconhecido a consunção entre o delito de violação domiciliar e o descumprimento de medidas protetivas, pois foram praticados no mesmo contexto fático, onde a invasão domiciliar se traduziu em meio para a consumação do descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Diante dos fatos, necessário observar que a violação do tipo em evidência, trata-se de crime formal (ou de mera conduta), cuja consumação independe da produção de qualquer resultado naturalístico, como o efetivo temor ou intimidação da vítima. Desse modo, o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente de qualquer resultado posterior, viabilizaria o tipo penal incriminador.

Nesse cenário, incontroverso o descumprimento da medida protetiva, devendo o recorrente ser responsabilizado, segundo as normas do art. 24-A da Lei 11.340/06.

3 DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA
.

Nesse ponto a defesa pleiteou a reforma da dosimetria fixada. Todavia, sem razão a defesa.

O juízo singular mensurou a pena base em 09 meses e 10 dias de detenção, com arrimo nos moduladores judiciais desfavoráveis, senão vejamos (ID 32908081 - Pág. 4):

1. Culpabilidade: no ponto, a reiterada e sistemática violação aos ditames da Lei Maria da Penha evidencia a elevada censurabilidade da conduta, que se distancia do padrão ordinário do tipo penal. A forma insistente e contínua de descumprimento demonstra dolo acentuado por parte do acusado, revelando desprezo pelas medidas protetivas e pela autoridade judicial. Diante desse contexto, impõe-se a valoração negativa dessa circunstância. 2. Antecedentes: reconheço os maus antecedentes, em razão de condenações anteriores (0800297-79.2023.8.14.0073 e 0800776-72.2023.8.14.0073), ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao fato ora apurado, conforme precedentes dos Tribunais Superiores. 3. Conduta social: não há elementos suficientes para se avaliar a conduta social do acusado. 4. Personalidade: não há provas para se analisar a personalidade do réu. 5. Motivos do crime: são os comuns aos tipos. 6. Circunstâncias do crime: as circunstâncias não excedem aquelas normalmente associadas a esse tipo de delito. 7. Consequências do crime: são os comuns ao tipo. 8. Comportamento da vítima: Em nada influiu na prática do delito.

Como se pode verificar a pena base foi majorada, devido os vetores judiciais da culpabilidade, antecedentes terem sido arrazoados de forma desfavorável ao recorrente, assentados em fundamentação idônea, e em consonância com o enredo entabulado na exordial acusatória, não havendo irregularidade ou teratologia que viabilizasse qualquer reparação.

(...) Considerando que a fundamentação se mostra idônea, baseada em elementos concretos dos autos, não merece reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022

Na segunda fase não houveram circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na última fase da dosimetria, não concorreram causa de diminuição ou aumento de pena. Desse modo, a pena provisória sagrou-se definitiva em 09 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial ABERTO (art. 33, §2º, “c”, do CP), além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização para a vítima
Thay Lorrani da Silva Cardoso
(artigo 387, IV, do CPP), pela pratica do crime insculpido no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026